Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), JACKELYNE DE SOUZA PONTES - CPF: 781.651.641-04 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO ACERCA DAS BASES DO CONTRATO – NECESSIDADE DE IMPEDIR ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante verifica-se do andamento processual, na origem, a decisão agravada foi proferida em 23.11.2021 e o recurso foi interposto no dia 24.01.2022, um dia antes, portanto, do fim do prazo recursal, que venceria em 25.01.2022.

II - Há justificativa plausível para o deferimento da medida, sobretudo porque a decisão objurgada teve por objetivo resguardar o resultado da lide, em que ainda será decidida a questão da existência ou não de encargos abusivos, que, acaso restem comprovados, podem resultar na modificação das bases do contrato firmado entre as partes e, por consequência, na diminuição das parcelas cobradas e na caracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA–CUIABÁ III– SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento nº 1031837-52.2020.8.11.0041, ajuizada por JACKELYNE DE SOUZA PONTES, deferiu o pedido incidental de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão e manter a autora, ora agravada, na posse do bem imóvel.

Para tanto, as agravantes alegam, em síntese, que estão sendo prejudicadas pela decisão de base, tendo em vista que foram obrigadas a suspender os efeitos do leilão devidamente realizado, tendo que proceder com a devolução dos valores despendidos pelos arrematantes do imóvel.

Ressaltam que as obrigações exigidas e que resultaram na expropriação extrajudicial do imóvel, estão em consonância com o que foi avençado no contrato de venda e compra do imóvel, que não possui qualquer irregularidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou suas contrarrazões, em que suscitou preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do presente agravo, sob o argumento de que a parte recorrente manejou o recurso muito depois do prazo processual limite.

Não assiste razão à recorrida.

Consoante verifica-se do andamento processual, na origem, a decisão agravada foi proferida em 23.11.2021 e o recurso foi interposto no dia 24.01.2022, um dia antes, portanto, do fim do prazo recursal, que venceria em 25.01.2022.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido incidental de tutela de urgência, para suspender os efeitos do leilão e manter a autora, ora agravada, na posse do bem imóvel.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Com efeito, há justificativa plausível para o deferimento da medida, sobretudo porque a decisão objurgada teve por objetivo resguardar o resultado da lide, em que ainda será decidida a questão da existência ou não de encargos abusivos, que, acaso restem comprovados, podem resultar na modificação das bases do contrato firmado entre as partes e, por consequência, na diminuição das parcelas cobradas e na caracterização da mora.

A continuidade dos autos expropriatórios face ao imóvel, objeto da lide, teria toda aptidão de causar prejuízos irreversíveis em face da agravada, que poderia se ver desprovida do imóvel, ao final da lide.

Assim, ao contrário dos argumentos tecidos pela parte agravante, a urgência em questão e a probabilidade do direito, inegavelmente assistem à agravada, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022